Tribunal: STF
Processo: RHC 233635
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Henrique Pimentel dos Santos em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual o agravo regimental em habeas corpus nº 807.090-SC foi desprovido, nos termos da ementa a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES. ANULAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. INCOMPATIBILIDADE. 



    1. As instâncias ordinárias entenderam que o apenado violou o art. 52 da Lei de Execução Penal, porque "clandestinamente trocou de cela com outro detento a fim de auxiliar a evasão deste". 



    2. Na espécie, rever o entendimento do Tribunal a quo para afastar a falta grave imputada ao paciente demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 37)



    Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário (eDOC 44), no qual narra que o Juízo da Vara de Execuções Penais homologou, em seu desfavor, procedimento administrativo disciplinar em razão de suposto auxílio à fuga de outros apenados, prática descrita no art. 52 da Lei de Execução Penal. 



    Afirma que o PAD foi homologado mesmo diante da ausência de provas, tendo por base somente o registro da ocorrência e o depoimento do próprio recorrente. 



    Alega que suscitou em sua defesa a inexigibilidade de conduta diversa, no entanto, por ser o “elo mais fraco da relação”, não teria como “provar que foi ameaçado”(p. 5).



    Destaca que “o ônus de comprovar as alegações é da acusação e não do acusado.” (p. 7)



    Sustenta que, havendo dúvida quanto aos fatos investigados, deve-se aplicar os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência em benefício do apenado.



    Ao final, argumenta que para elucidação da celeuma não é necessário o reexame da matéria, mas apenas a observância da ausência de provas.



    Pugna pelo provimento recursal para que seja determinado o afastamento da falta grave imposta, restabelecendo seus direitos. 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (eDOC 58), pontuando que, “o simples fato de o Recorrente ter utilizado o habeas corpus como sucedâneo recursal já seria suficiente para, de plano, afastar a pretensão aqui deduzida.” (p.2) Assentou, ainda, que o Tribunal local reconheceu a existência de elementos de convicção hábeis a respaldar o reconhecimento da falta grave, ao passo que não restou demonstrado que o recorrente teria sido ameaçado a colaborar com a fuga de outros detentos, além de não ter provado que, no momento da conduta, não possuía outra escolha. Requer o conhecimento e o desprovimento recursal. 



    O Ministério Público Federal (eDOC 69), na mesma linha do Parquet estadual, opina pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o Juízo da Vara de Execuções de Itajaí/SC considerou que “o procedimento administrativo disciplinar foi absolutamente hígido e a autoridade administrativa, competente para discutir o mérito do incidente, concluiu pelo reconhecimento da falta grave”, registrando que, “inexistindo qualquer mácula no PAD, sua homologação é medida que se impõe, reconhecendo o cometimento da falta grave nos termos do art. 118, I da LEP.” (eDOC 6, p.2) 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao apreciar o agravo em execução, consignou que:



    “Contra o Agravante Lucas Henrique Pimentel dos Santos, que cumpria pena no regime fechado, foi instaurado o PAD 017/2022 da Penitenciária Masculina do Complexo Penitenciário de Itajaí porque, no dia 1º.1.22, teria trocado clandestinamente de cela com o fim de auxiliar outros apenados a fugirem.



    Durante o trâmite do PAD, o Agravante foi ouvido na presença de Excelentíssima Defensora constituída, que apresentou defesa escrita, o Conselho Disciplinar exarou parecer e, ao final, a Autoridade Administrativa decidiu pelo reconhecimento da infração disciplinar de natureza grave prevista no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal (SEEU, Sequencial 40).



    Em Juízo, após manifestação das Partes (SEEU, Sequenciais 43 e 51), o Magistrado de Primeiro Grau homologou o procedimento e aplicou a sanção de sua competência (SEEU, Sequencial 54).



    [...]



    Ao ser inquirido no PAD, o Agravante Lucas Henrique Pimentel dos Santos admitiu que realizou a troca de celas, mas diz tê-lo feito para resguardar sua integridade física:



    [...]



    Não se pode falar em inexigibilidade de conduta diversa.



    Para a configuração da excludente de culpabilidade supralegal em questão é necessário, em síntese, que o agente demonstre que, no momento em que praticou a ação, não detinha outra escolha que não a violação do ordenamento jurídico.



    [...]



    Nenhuma prova há nos autos de que o Agravante foi ameaçado para que fizesse a troca da cela, ônus que lhe competia satisfazer (CPP, art. 156).



    O Apenado por ele mencionado, Claudemir, que poderia ser ouvido para confirmar a versão, coincidentemente ou não, morreu acidentalmente no dia do fato, alvejado por disparo de arma de fogo efetuado como alerta justamente em razão da fuga de detentos que ocorria (SEEU, Sequencial 40, doc40.1, fls. 3-4).



    Além disso, ainda que alegue que tudo aconteceu muito rapidamente, poderia o Agravante, entre o retorno do pátio e a entrada na cela, chamar por Policial Penal para informar o que estava acontecendo e solicitar sua colocação em cela de seguro a fim de não sofrer represálias.



    Diante disso, não fica derruída a conclusão do relatório de infração, de que o Agravante clandestinamente trocou de cela com outro detento a fim de auxiliar a evasão deste, conduta penalmente tipifica no art. 351 do Código Penal e que configura a falta grave do art. 52, caput, da Lei de Execução Penal.”



    (eDOC 4, p. 3-6)



    Constata-se, então, que as instâncias de origem reconheceram a legalidade do procedimento administrativo que apurou a falta grave cometida pelo ora recorrente, que teria trocado “clandestinamente de cela” com outro detento com o intuito de auxiliar na fuga do preso. 



    Logo, o ato apontado como coator não diverge da orientação desta Suprema Corte, no sentido de que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 227.177 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023 e HC 211.967 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Ao contrário do que entende o recorrente, a simples “observância da ausência de provas” (eDOC 44, p. 6) demandaria a avaliação dos fatos ocorridos e do arcabouço probatório posto no PAD pela autoridade administrativa, o que é inviável nesta via, como citado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente